Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-95.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000365-95.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXEQUENTE E PAGAMENTO – ÔNUS DO QUAL OS EXECUTADOS NÃO SE DESINCUMBIRAM – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA EM OUTROS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE VÁRIOS DÉBITOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
MARCOS LAERT SAI E OUTROS,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, concedeu efeitos infringentes aos aclaratórios opostos pela exequente e, por consequência, julgou prejudicado ao recurso apresentado pelos executados (ID 117509982 – fls. 2316/2339).

Irresignados, os ora embargantes aduzem que a premissa equivocada, a caracterizar erro material, é do acórdão que atribuiu efeitos modificativos aos aclaratórios – pressupondo inexistente fundamentação a partir de inversão do ônus da prova -, e não do acórdão que deu provimento à apelação, porque adequadamente fundamentado à luz da distribuição do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC/2015.

Argumentam que, o processo se desenvolveu com absoluta atenção ao ônus da prova às partes, conforme disciplina do art. 373, I e II, do CPC/2015.

Dizem que, que diante de alegações e demonstrações que caracterizam fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito da exequente, ora Embargada, transferindo a ela o ônus de provar em sentido contrário, exatamente nos termos em que estabelecidos pelo Código de Processo Civil (Capítulo de Provas), em especial no seu art. 373, a Embargada apenas silenciou, logo não se desincumbiu do ônus que era seu.

Mencionam que, nas razões de apelação os Embargantes esclareceram que evidentemente não teriam como juntar a prova de quitação das CPR’s, porque com o valor delas não concordavam. Aliás, este era o ponto central da controvérsia. E se houvesse quitação, não haveria litígio nem os Embargos à Execução.

Asseveram que, o acórdão de Apelação não incorreu em nenhuma das hipóteses quanto ao cabimento de Embargos de Declaração, pois inexistiu qualquer obscuridade, contradição, omissão e tampouco em erro material, de modo que o aludido recurso não deveria ter sido provido.

Destacam que, ao decretar a nulidade do acórdão da apelação, restabeleceu-se a sentença de primeira instância, sem enfrentar quaisquer de todas as alegações constantes das razões de apelação, inclusive quanto ao capítulo de honorários, a caracterizar evidente omissão, que também haverá de ser suprida.

Defendem que, não sendo decretada a nulidade da decisão embargada, restabelecendo os efeitos do acórdão que deu parcial provimento à apelação, a nulidade da prova pericial, ou determinação de sua complementação/ratificação, é medida que se impõe (ID 119006992 – fls. 2341/2374).

Embora intimada (ID 120018495 – fls. 2376), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 121563460 – fls. 2378).

Por oportuno,
retifique a capa dos autos, porquanto se trata de apenas um recurso de embargos de declaração, interposto por Marcos Laert Sai e Outros
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Conforme relatado, os ora embargantes aduzem que a premissa equivocada, a caracterizar erro material, é do acórdão que atribuiu efeitos modificativos aos aclaratórios – pressupondo inexistente fundamentação a partir de inversão do ônus da prova -, e não do acórdão que deu provimento à apelação, porque adequadamente fundamentado à luz da distribuição do ônus da prova previsto no art. 373 do CPC/2015.

Argumentam que, o processo se desenvolveu com absoluta atenção ao ônus da prova às partes, conforme disciplina do art. 373, I e II, do CPC/2015.

Dizem que, que diante de alegações e demonstrações que caracterizam fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito da exequente, ora Embargada, transferindo a ela o ônus de provar em sentido contrário, exatamente nos termos em que estabelecidos pelo Código de Processo Civil (Capítulo de Provas), em especial no seu art. 373, a Embargada apenas silenciou, logo não se desincumbiu do ônus que era seu.

Mencionam que, nas razões de apelação os Embargantes esclareceram que evidentemente não teriam como juntar a prova de quitação das CPR’s, porque com o valor delas não concordavam. Aliás, este era o ponto central da controvérsia. E se houvesse quitação, não haveria litígio nem os Embargos à Execução.

Asseveram que, o acórdão de Apelação não incorreu em nenhuma das hipóteses quanto ao cabimento de Embargos de Declaração, pois inexistiu qualquer obscuridade, contradição, omissão e tampouco em erro material, de modo que o aludido recurso não deveria ter sido provido.

Destacam que, ao decretar a nulidade do acórdão da apelação, restabeleceu-se a sentença de primeira instância, sem enfrentar quaisquer de todas as alegações constantes das razões de apelação, inclusive quanto ao capítulo de honorários, a caracterizar evidente omissão, que também haverá de ser suprida.

Defendem que, não sendo decretada a nulidade da decisão embargada, restabelecendo os efeitos do acórdão que deu parcial provimento à apelação, a nulidade da prova pericial, ou determinação de sua complementação/ratificação, é medida que se impõe (ID 119006992 – fls. 2341/2374).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, evidenciou-se o erro de julgamento do recurso de apelação, pois restou caracterizado nos autos do
Recurso de Embargos de Declaração no.
0003952-33.2016.8.11.0005 a preclusão quanto à questão referente a inversão do ônus da prova, o que inexoravelmente afeta o resultado do demanda.

Com efeito, como destacado no voto condutor do arresto proferido nos autos do
Recurso de Embargos de Declaração no.
0003952-33.2016.8.11.0005, o
bserva-se ainda que, naqueles autos, o juízo de origem, em 17/02/2017, indeferiu a inversão do ônus da prova, por entender que, ao caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (ID 87774479 - Pág. 5 – fls. 502), decisão contra qual os embargantes não se insurgiram, de modo que matéria já se encontra abarcada pela coisa julgada, o que resulta na impossibilidade de revisão
, a fim de preservar a ordem e a segurança jurídica.

Quanto à matéria, os artigos 505 e 507 do CPC dispõem que:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

A esse respeito, ao comentar o art. 505 do CPC, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realiza-los tardiamente. [...].
O mesmo, porém, não se passa com a preclusão consumativa,
de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão pro iudicato, de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos do processo
. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinário, como se dá, v.g., com as condições da ação e pressupostos processuais (art. 485, §3o).”
(“Código de Processo Civil anotado, 20 ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016 - p. 594).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...].
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.

(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – UNIÃO ESTÁVEL – TERMO INICIAL – PARTILHA DE BENS – PERÍODO DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – DECISÃO A QUO QUE MODIFICA A ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, operando-se nesse caso a chamada preclusão pro judicato
.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011001-89.2017.8.11.0000, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – ARTS. 502 E 505, NCPC - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO PROVIDO.
Ao proferir a decisão recorrida, a douta magistrada pronunciou-se sobre questões já decididas, inclusive, já transitadas em julgado,
pelo que não pode novamente analisá-las, porquanto operada a preclusão pro judicato, tendo em vista o devido processo legal, bem como o princípio da segurança jurídica
. [...].
(TJMT - AI 65697/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANTERIOR DEFERIMENTO DA VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO INTERESSADO - POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO MM. JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 505, DO CPC - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". - Incabível qualquer discussão, reapreciação ou modificação do que fora decidido anteriormente, sem a interposição de recurso pelas partes, sob pena de ocorrência de preclusão "pro judicato". -
A preclusão "pro judicato" impede que o Juiz reexamine matérias já decididas no curso processual (a não ser erro material, erro de cálculo e questões de ordem pública), principalmente para que se garanta a efetividade da marcha processual e segurança jurídica às partes
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.16.000999-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2018, publicação da súmula em 09/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. 3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

Ou seja, em que pese seja possível a discussão da
causa debendi
, quando o emitente alegue o descumprimento daquilo que consta na CPR como obrigação da parte credora, certo é que essa possibilidade não se dá indistintamente, cabendo a parte que a alega (principalmente quando indeferida a inversão do ônus da prova, tal como se deu na hipótese) fazer prova de suas alegações.

Digo, como foi indeferida a inversão do ônus da prova,
cabia aos executados/embargantes demonstrarem o descumprimento contratual pela exequente/embargada,
por exemplo, com a juntada de documento de notificação acerca da falta de entrega dos insumos agrícolas, bem como comprovante de que os produtos entregues (a título de pagamento) correspondiam às cédulas executadas
, ônus do qual não se desincumbiram.

Aliás, quanto ao aludido adimplemento por parte dos executados/embargantes, o Laudo Pericial apontou que
“não há nenhum recibo nos autos mencionando quitação às CPR’s”
, bem como que nenhuma das notas fiscais apresentadas nos autos faz qualquer menção às CPR’s objeto da execução, não havendo como imputar as entregas de grãos estampadas nas referidas notas fiscais como pagamento das cédulas da execução.

Ademais, como bem pontuei no voto condutor do aresto combatido, importa destacar que não há como descaracterizar a perícia contábil realizada, mormente porque, quando do julgamento do Recurso de Apelação no. 0002525-98.2016.8.11.0005, a prova pericial realizada naqueles autos indicou a existência de outros débitos, além daqueles estampados nas CPR’s que embasam a ação de execução no. 0002241-90.2016.811.0005, combatida por estes embargos e o de
no.
0003952-33.2016.8.11.0005
, não havendo como
considerar que todas as sacas de soja entregues pelos executados/embargantes, valeram-se apenas para pagamentos das CPR’s ora executadas, desprezando os demais títulos que não foram executados na ação principal.

Repisa-se, estes embargos do devedor e os de
no.
0003952-33.2016.8.11.0005 estão intimamente ligados, tanto que foi realizada uma única prova pericial para ambos os processos, sendo que a perícia conciliou toda a dívida dos executados para com a exequente,
de maneira que impossível considerar os executados como credores,
quando evidenciado que há mais títulos pendentes de pagamento
.

Assim, considerando a preclusão para a inversão do ônus da prova nos embargos de devedor no. 0003952-33.2016.8.11.0005, bem como o resultado do julgamento do Recurso de Apelação no. 0002525-98.2016.8.11.0005, que demonstrou a existência de outras CPR’s e, portanto, de outros débitos dos executados/embargantes para com a exequente/embargada, não havendo como desconstituir a higidez da CPR no. 03/05/2012, de maneira que entendo por conceder efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração apresentados pela Via Fértil e, com isso, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos executados/embargantes, para, assim, manter a sentença de improcedência.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos recorrentes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022